Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
Restituição de bens. Aparelhos celulares. Terceiro de boa-fé. Origem ilícita.
1 - As coisas apreendidas - ou que sofreram constrição judicial - não poderão ser restituídas ou desfeita a constrição, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) - ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 - Havendo indícios de que os aparelhos celulares são provenientes de recursos de origem ilícita - adquiridos pela mãe dos réus, que se declarou desempregada, dias após o furto a joalheria cometido por eles - e eram utilizados para a prática de crimes, deve ser mantida a perda em favor da União, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP.
4 - Apelação não provida.